Tribunal: TJES
Processo: 5005664-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005664-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LOHRAN IKARO DAMAZIO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MONTANHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005664-20.2026.8.08.0000

PACIENTE: LOHRAN IKARO DAMAZIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI CONCRETO. INVASÃO DE RESIDÊNCIA ALHEIA COMO BASE DE OPERAÇÕES. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA CORRÉ (ART. 580 DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DE CARÁTER PESSOAL E BIOLÓGICO (ART. 318-A DO CPP). PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO VI, DO CPP. REQUISITO DE EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADO. GENITORA EM LIBERDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso desde outubro de 2025, imputado pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e causa de aumento pelo transporte interestadual, que busca a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas, a extensão do benefício da prisão domiciliar concedido à corré e a aplicação do art. 318, inciso VI, do CPP.

2. O periculum libertatis encontra-se concretamente fundamentado no modus operandi singular da conduta: invasão da residência de senhora idosa para estabelecer base operacional de manuseio e distribuição de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, com divisão estruturada de tarefas entre os corréus, revelando periculosidade social que torna insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

3. A extensão do benefício da prisão domiciliar concedido à corré pelo art. 580 do CPP não é cabível quando o fundamento da concessão tem caráter eminentemente pessoal e biológico, fundado no art. 318-A do CPP, que é exclusivo às gestantes e mães de crianças menores de doze anos.

4. A substituição da preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, inciso VI, do CPP exige comprovação de que o genitor é o único responsável pelos cuidados da criança menor de doze anos, pressuposto que não restou preenchido quando a genitora da infante se encontra em liberdade, apta ao exercício do cuidado parental.

5. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade e residência fixa, não possuem, isoladamente, o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos autorizadores.

6. Ordem conhecida e denegada. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005664-20.2026.8.08.0000

PACIENTE: LOHRAN IKARO DAMAZIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTANHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LOHRAN IKARO DAMAZIO DA SILVA, irresignado com a manutenção de sua custódia cautelar nos autos da ação penal nº 5001070-92.2025.8.08.0033, que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e causa de aumento pelo tráfico interestadual.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto.

No dia 14 de outubro de 2025, equipes da Força Tática, do Serviço de Inteligência da PMES e do Setor de Investigação da Polícia Civil, após receberem informações de que o grupo havia invadido a residência da Sra. Eliene Pereira Coimbra para ali manusear entorpecentes, realizaram o cerco ao imóvel e lograram êxito em prender em flagrante os quatro acusados. Foram apreendidos aproximadamente 1.080g de maconha, 50g de crack e 47 g de cocaína, além de balança de precisão e material de embalo. A denúncia narra que Ryan Huston exercia a função de gerente local do tráfico, tendo Amanda Andreatta transportado a droga de Vitória/ES para Montanha/ES, e os demais acusados, incluindo o paciente, auxiliado no manuseio e guarda dos entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade objetiva e subjetiva, conheço do writ.

A insurgência defensiva gravita em torno de quatro eixos argumentativos que passo a enfrentar na ordem lógica que se impõe: a) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e suficiência das cautelares alternativas; b) extensão do benefício da prisão domiciliar concedido à corré Amanda (art. 580 do CPP); c) substituição da preventiva por prisão domiciliar com amparo no art. 318, inciso VI, do CPP; d) condições pessoais favoráveis do paciente.

Eminentes pares, observo que a primeira tese, ausência de periculum libertatis, não resiste ao confronto com os elementos de convicção coligidos nos autos.

O fumus comissi delicti está amplamente demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão nº 2090.3.53137/2025, pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias, e pelos depoimentos dos policiais condutores. O periculum libertatis, por sua vez, foi concretamente indicado pelo juízo de piso em decisões reiteradas, que não se limitaram à gravidade abstrata do tráfico, mas invocaram circunstâncias concretas singulares do caso.

O modus operandi revela, com clareza, periculosidade social efetiva: o grupo não praticou tráfico varejista isolado, mas organizou uma estrutura com divisão de tarefas (transporte interestadual, gerência local e auxílio no manuseio) e, para tanto, invadiu a residência de uma senhora idosa, Sra. Eliene Pereira Coimbra, que relatou ter negado ao grupo a autorização para ali manusear entorpecentes.

Esse modus operandi evidencia absoluto desprezo pela ordem social e pela integridade alheia, revelando que as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP seriam insuficientes e inadequadas para neutralizar o risco à ordem pública identificado na hipótese.

Ademais, a instrução criminal já se encontra concluída, o que afasta, também por este ângulo, qualquer necessidade de segregação para assegurar a conveniência da instrução criminal, fundamento que cedeu espaço ao único pilar remanescente e bastante: a garantia da ordem pública.

Quanto à tese de extensão do benefício da prisão domiciliar concedido à corré Amanda Andreatta Dionisio (art. 580 do CPP), entendo que ela não se sustenta, pois os fundamentos da decisão que beneficiou a corré têm caráter eminentemente pessoal e biológico.

A decisão que deferiu a prisão domiciliar à corré Amanda teve amparo estrito no art. 318-A do CPP, que institui um poder-dever do juiz de substituir a preventiva pela domiciliar quando se tratar de gestante ou mãe de criança menor de doze anos. Trata-se de condição de natureza exclusivamente pessoal, ligada à maternidade e ao vínculo biológico insuprimível com o filho.

Esse fundamento, por sua própria natureza, não é passível de extensão ao paciente pela regra do art. 580 do CPP, que exige fundamento objetivo, não pessoal.

A terceira tese — substituição com base no art. 318, inciso VI, do CPP — igualmente não merece acolhida.

O referido dispositivo permite a substituição da preventiva por domiciliar ao homem, imputável ou não, quando for o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos de idade. O requisito de ser o único responsável é exigência textual da norma e não pode ser afastado por presunção.

No caso, a genitora da infante encontra-se em liberdade, sob prisão domiciliar, sendo plenamente capaz de prover os cuidados parentais necessários. Não restou demonstrado, de plano, que o paciente seja o único responsável pela criança, pressuposto inafastável para a incidência da norma.

TJ-ES — HABEAS CORPUS CRIMINAL 50043630920248080000 — Publicado em 10/05/2024

EMENTA: HABEAS CORPUS – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. (...) FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O PACIENTE O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DAS CRIANÇAS. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” [...] (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022). Logo, não havendo comprovação de ser o paciente o único responsável pelos cuidados do filho menor, não é possível a revogação da prisão temporária em razão de tal fundamento.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade e residência fixa não possuem, de per si, o condão de neutralizar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

TJ-ES — HABEAS CORPUS CRIMINAL 50043630920248080000 — Publicado em 10/05/2024

EMENTA: HABEAS CORPUS – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. (...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS. (...) 2. Quanto à presença das condições pessoais favoráveis do paciente, a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais. Precedentes.

Ressalto, ainda, que o processo tramita de forma regular e célere. A Audiência de Instrução e Julgamento foi realizada em 12 de maio de 2026, com a colheita de toda a prova oral, caminhando o feito para sua fase conclusiva. A segregação foi reavaliada reiteradamente pelo juízo a quo, com os fundamentos cautelares devidamente atualizados, não se vislumbrando desídia estatal ou excesso de prazo injustificado.

Firme nessas considerações, entendo que a manutenção da custódia preventiva do paciente é medida que se impõe, sendo insuficientes as cautelares alternativas para neutralizar o risco à ordem pública identificado na hipótese concreta.

Ante o exposto, e em perfeita consonância com a Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do writ e DENEGO A ORDEM, mantendo-se incólume a decisão que decretou a prisão preventiva de LOHRAN IKARO DAMAZIO DA SILVA.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.